Tribunal: TJDFT
Processo: 0709018-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALVARÁ. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. EQUÍVOCO. RECUPERAÇÃO DO CRÉDITO. PENHORA VIA BACENJUD. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO AUTÔNOMA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de ativos financeiros via BACENJUD, motivado pela constatação do levantamento de quantias em duplicidade.
2.. Atingida a obrigação prevista no título que embasou o cumprimento de sentença e inexistindo acordo para a devolução das quantias entre os envolvidos, caberá ao interessado valer-se das vias adequada para obter, após regular processo de conhecimento, o ressarcimento dos valores pagos a maior.
3. Recurso conhecido e desprovido.